Tribunal: TJPA
Processo: 0001992-78.2012.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§ 2Âº, INCISO IV, E ART. 155, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS A CONDUTA INICIALMENTE TRAZIDA NA DENÃNCIA ACUSATÃRIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRARAM, DE FORMA CLARA, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÃDA AO RECORRENTE. PRETENDIDA REANÃLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE DE AMBOS OS CRIMES SEJA IMPOSTA EM SEU MÃNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL, TENDO O MAGISTRADO PROCEDIDO A DOSIMETRIA NOS PARÃMETROS IMPOSTOS PELA NORMA PENAL, FIXANDO A PENA BASE DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVAIS AO APELANTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0001992-78.2012.814.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Acará
APELANTE:
Edson Correa dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Márcio Alves Figueira
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISO IV, E ART. 155, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS A CONDUTA INICIALMENTE TRAZIDA NA DENÚNCIA ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRARAM, DE FORMA CLARA, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE DE AMBOS OS CRIMES SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL, TENDO O MAGISTRADO PROCEDIDO A DOSIMETRIA NOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELA NORMA PENAL, FIXANDO A PENA BASE DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÉVAIS AO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Acará, em que é apelante
EDSON CORREA DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edson Correa dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (Tribunal do Júri), que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do CPB,
e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo crime descrito no
art. 155, caput, do mesmo dispositivo legal,
devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 30 de novembro de 2012, por volta das 07horas, o denunciado que era contumaz em praticar crimes de roubo para sustentar seu vício em drogas, foi advertido por seu padrasto, vítima dos autos, o qual pediu para que o réu deixasse de praticar os referidos crimes e largasse as drogas, coisa que o apelante não admitia, pois reagia com violência sempre que era chamado a atenção.

Logo após ter advertido o recorrente, seu padrasto saiu para a roça, onde trabalhava, no entanto, o réu, tomado pela raiva, pegou uma arma de fogo e saiu atrás da vítima.

O padrasto do réu, antes de iniciar a roçagem, sempre ajoelhava e rezava, sendo que o denunciado, aproveitando-se desse momento, aproximou-se e, sem fazer alarde, desferiu um tiro mortal na cabeça da vítima, fugindo logo em seguida do local do crime, retornando a casa da vítima, onde, lá chegando, subtraiu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma motocicleta e um celular, todos pertencentes à vítima, e foi se esconder em Belém.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o crime, esclarecendo que de nada se arrependeu.

A denúncia foi devidamente recebida na data de 18 de agosto de 2013 (fl. 810).

Em 16 de janeiro de 2014 o acusado foi condenado pelo juízo de primeiro grau como incurso no crime descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB, a uma pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos de reclusão.

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, fls. 141/144-v, postulando a reforma da decisão condenatória, por entender inexistirem provas quanto a autoria delitiva de crime direcionado ao patrimônio, bem como, postulou de forma subsidiária, a reanálise da dosimetria penal.

Distribuídos os autos de apelação, coube a então juíza convocada, Dra. Nadja Nara Cobra Meda julgar o feito, tendo esta, em sessão da Segunda Turma de Direito Penal desconstituído a decisão que desclassificou o delito de homicídio para o de latrocínio, pronunciando o réu, naquele ato, pelos crimes descritos no art. 121, § 2º, IV c/c art. 155, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Submetido o apelante ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, este foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do CPB a uma pena de 30 (trinta) anos de reclusão e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo crime descrito no art. 155, caput, do mesmo dispositivo legal, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Recorrendo dessa decisão, em razões recursais,
requer a defesa a absolvição do acusado pelos crimes a que foi condenado, por alegada insuficiência de provas nos autos. De forma subsidiária, postula a redução da pena base em seu mínimo permitido, por entender que não há circunstância judicial alguma desfavorável ao apelante.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Inicialmente o processo foi distribuído ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que em despacho exarado à fl. 396, entendeu que a competência para julgar o feito caberia a mim, tendo em vista julgamento do acórdão nº 156.952, tendo os autos dado entrada em meu gabinete na data de 27 de outubro de 2017.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.
1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Requer a defesa a absolvição do acusado pelos crimes a que foi condenado, por alegada insuficiência de provas nos autos.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, a autoria delitiva no caso em questão, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

O denunciado, em seu depoimento prestado ainda na fase inquisitiva, fls. 26/27, esclareceu à Autoridade Policial
: ¿
QUE na data do dia 30/11/2012 por volta das 07h00, quando ia trabalhar na roça em companhia de seu pai adotivo CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SIQUEIRA, mas antes CARLOS foi orar e quando virou de costas, o declarante pegou uma espingarda calibre 24 que pertencia a CARLOS e desferiu um tiro na nuca deste que morreu no mesmo instante; QUE, após o acontecimento do crime pegou dinheiro de CARLOS no valor de R$ 400,00, sua moto e celular e fugiu para Alça Viária; QUE, na Alça Viária vendeu a moto de CARLOS e o celular ficando com cerca de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais); QUE, ficou escondido em um kit net na Rua do Curtume na Bairro de Canudos; QUE, resolveu se entregar em razão de um Cabo da ROTAM esta lhe ameaçando de morte, pois este trabalha em Belém e mora no Acará, inclusive já tinha foto de EDSON espalhada pela cidade com policiais da ROTAM; (...)
¿.

A testemunha, JOSÉ GUILHERME MARQUES TAVARES, Delegado de Polícia, informou, perante o Júri Popular, fls. 342/343
: ¿
Que estava no trabalho quando foi procurado pelo réu em companhia de uma senhora; Que informou à autoridade policial que queria confessar um crime; Que cometeu no município de Acará; Que o réu mencionou que a vítima é seu padrasto; Que o atingiu com um golpe; Que a pessoa que se encontrava com o réu era sua parente; (...)
¿

A testemunha JOÃO CARLOS COSTA GALVÃO, disse ao Conselho de Sentença, fls. 350/351
: ¿
Que mora há 08 Km de distância do réu; (...); Que no dia 30 de novembro de 2012 pela parte da manhã o réu compareceu à casa da testemunha; que o réu chegou na casa da testemunha em uma moto de cor vermelha; Que o réu chegou com um embrulho na mão; Que o réu ofereceu uma arma tipo espingarda pertencente ai seu pai [sic] ora vítima para a testemunha; Que o réu falou ara a testemunha que o pai dele estava doente e queria leva-lo para o hospital; Que ofereceu para a testemunha a arma ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais); que a testemunha ofereceu R$ 200,00 (duzentos reais) ao réu ficnado com a arma de fogo como calção para quando retornasse do hospital com seu pai o réu devolveria o dinheiro para a testemunha e a testemunha devolveria a arma de fogo; que não sabia a quem pertenceria a motocicleta; Que o réu saiu da casa da testemunha na moto vermelha; Que nunca mais o réu retornou; Que logo em seguida ficou sabendo da morte do pai do réu; (...); Que após tomar conhecimento da morte da vítima procurou o Policial Militar Iran para comunicar que o armamento entregado pelo réu estava em sua residência; (...)
¿

O réu, em seu depoimento em juízo, fls. 356/360, negou o fato a ele imputado
, afirmando que não cometeu o crime em questão, e que somente se apresentou à Seccional de São Braz em Belém por temer por sua vida, já que estria sendo acusado injustamente no Município de Acará, mas aduz que não se recorda da motivação que lhe fez depor na Seccional de São Braz.

Apesar do réu negar em juízo a autoria delitiva dos crimes que lhes foram atribuídos, seu testemunho, realizado na Delegacia de Polícia, foi corroborado, pelos demais depoimentos expostos acima, todos perante o Juízo da causa, depoimentos estes que serviram de base para o Conselho de Sentença afirmar a autoria delitiva e, por conseguinte, condenar o recorrente nos termos delineados na sentença meritória, tanto pelo crime de homicídio quanto pelo crime de furto, não havendo qualquer incongruência entre a decisão condenatória e as provas colimadas aos autos, pois estas se mostraram suficientes e idôneas para lastrear uma condenação, não havendo razão alguma para se entender em sentido contrário.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:
¿HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.
4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada¿.
(HC 58295/MS - data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma - Rel. Min. Hamilton Carvalhido). (Grifei).

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela condenação, em relação ao crime de homicídio qualificado, não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base em seu mínimo permitido, por entender que não há circunstância judicial alguma desfavorável ao apelante.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, pelos crimes a que foi condenado, fls. 345/346, mostrou-se devidamente em termos, já que o magistrado valorou como desfavoráveis ao apelante mais de uma circunstância judicial, valoração esta procedida de acordo com os devidos termos legais, impondo tanto a pena base pelo crime de homicídio qualificado, como ao delito de furto, em um patamar justo ao caso sob exame, não havendo possibilidade alguma de se decotar qualquer ponto dessa pena base, pois como já é pacífico não só no entendimento desta Corte de Justiça como também de outros tribunais pátrios, a valoração de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado já é motivo suficiente para que a pena base seja imposta acima de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, foram mais de uma circunstância valorada desfavoravelmente ao apelante, o que por si só já impõe a pena acime de seu mínimo legal.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Assim, no caso trazido à baila, vejo que a pena dosada pelo crime praticado pelo apelante foi dentro dos parâmetros legais, não ocorrendo qualquer desproporcionalidade entre a ação criminosa praticada e a pena imposta, razão pela qual, também neste ponto a sentença vergastada deverá permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator